Tribunal: STF
Processo: HC 238275
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: MULTIRREINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.2.2024, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Julio Cesar Barbosa dos Santos Nogueira, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.2.2024, reconsiderou decisão antes proferida e denegou a ordem no Habeas Corpus n. 884.218/SP.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 9.1.2024, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Única da comarca de Getulina/SP em 10.1.2024 (e-doc. 7).



    3. Contra decretação da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 2003018-58.2024.8.26.0000, denegado pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 19.2.2024 (e-doc. 5). Esta é a ementa do julgado:



    “Habeas Corpus - Tráfico de drogas - Paciente preso em flagrante na posse de 7,28g de cocaína e 10,88g de crack - Paciente que registra condenações definitivas por crimes graves - Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria - Prisão preventiva que se justifica, ante a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal - Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão que se mostra inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para afastar o periculum libertatis - Alegação acerca da atuação policial que deverá ser apreciada na ação penal, não podendo ser dirimida nos estreitos limites do writ - Inexistência de coação ilegal - Ordem denegada”



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 884.218 no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada, em reconsideração após a interposição de agravo regimental, pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em 22.2.2024 (e-doc. 4).



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. Os impetrantes narram que, “diante da distância percorrida entre uma cidade e outra – 18km – e o paciente não ter dispensado as drogas; a perseguição subjetiva do policial militar contra a pessoa do acusado, tentando prejudicá-lo até mesmo em sua relação amorosa; a forma de acondicionamento dos entorpecentes, colocam em dúvida todo o acervo material, sendo insuficientes os indícios de autoria” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumentam que os “fundamentos [utilizados pelo juízo para a prisão preventiva] não passam de alegações vagas e genéricas sobre o perigo em abstrato do tido penal” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 



    1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a conceder liberdade provisória, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor de Julio Cesar Barbosa Dos Santos Nogueira, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação para decretação da prisão preventiva, inobservado o disposto no art. 315, do CPP; 



    2. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão;



    3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do CPP” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em reconsideração da decisão prolatada, com o julgamento superveniente do mérito no Tribunal estadual, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 884.218/SP. 



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou, de forma colegiada, o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se demonstra teratologia na decisão pela qual fixada a prisão cautelar.



    10. Na espécie, o decreto prisional fundamentou-se no risco à ordem pública, sobretudo pela quantidade da droga e pela multirreincidência do paciente. Tem-se na decisão:



    “A quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva (cerca de 30 gramas de crack e 17 de cocaína) e o modo de acondicionamento em diversos papelotes evidencia que eram destinadas ao comércio, demonstrando, ainda, que o autuado não se trata de um traficante eventual, mas sim de indivíduo seriamente comprometido com a prática desta infração. Não é demais relembrar que o constituinte originário conferiu uma abordagem diferenciada ao crime em questão, equiparando-o a hediondo e assegurando que se trata de um delito merecedor de tratamento penal mais severo, reservando-se algumas benesses apenas aquele traficante eventual, que não possua um sério envolvimento com o crime aqui tratado (art. 33, § 4º da Lei 11.343/06), situação que, a princípio, não é a hipótese dos autos. Isto porque, pela análise da Folha de Antecedentes do autuado, observa-se que é multireincidente, ostentando diversas condenações transitadas em julgado por crimes anteriores todos eles especialmente graves, inclusive roubo e homicídio circunstância que impede o benefício do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. Neste panorama, entendo que a sua custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, sobretudo porque demonstrado o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, pois mesmo já cumprindo diversas penas anteriormente impostas, tudo indica que voltou a reincidir na prática de delitos graves, o que denota que outras medidas cautelares mais brandas se revelarão insuficientes para garantir o fiel cumprimento da Lei Penal. Destarte, se fazem presentes fatos contemporâneos que justificam a prisão preventiva do autuado e demonstram que a sua liberdade oferece risco à ordem pública e à instrução criminal, de modo que a fixação de fiança ou outras medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, ao menos nesta etapa, sendo ineficazes para evitar o risco gerado pela liberdade do autuado” (e-doc. 7 - grifos nossos).



    11. Ao denegar a ordem, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ressaltou que:



    “No presente caso, verifica-se que o montante de drogas apreendido (7,28g de cocaína, divididos em 38 porções, e 10,88g de crack, divididos em 28 porções fls. 39) não representa, à luz do atual posicionamento do Col. STJ (HC 780.689 SP, HC 780.812 PB, RHC 168.299 PE, RHC 165.083 MG, RHC 171.507 MG, Pet no HC 777.130 CE, AgRg no RHC 168.093 MS, HC 623.438 SP, 714.445 BA e HC 705.246 SP), quantidade expressiva, o que denotaria uma situação de menor ofensividade ao bem jurídico “saúde pública”. 



    Entretanto, apesar disso, a situação presente mostra-se diversa da acima apresentada na jurisprudência citada. 



    Com efeito, a certidão de antecedentes criminais acostada ao feito principal (fls. 64/70) aponta que o paciente possui diversos apontamentos, registrando condenações definitivas por delitos graves e, inclusive, por porte de droga, o que denota que, em tese, ele vem insistindo em se manter na senda criminosa. 



    Daí que, em casos como o ora em análise, em que há indícios de autoria pelo paciente de crime sobre o qual pesa a mais severa repugnância social (tráfico de drogas), bem como prova de materialidade da infração, conclui-se que sua prisão preventiva era mesmo de rigor, não se podendo cogitar de liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na sociedade advindo de um prematuro estado de liberdade do acusado” (e-doc. 5).



    12. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    13. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (o paciente é multirreincidente), a quantidade e a forma de condicionamento da droga (28 porções de crack e 38 porções de cocaína em eppendorfs) constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora